Tribunal: TJDFT
Processo: 0721324-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINARES. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. MÉRITO. CONTRATO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. PROCEDIMENTO ESPECIAIL. DANO MORAL.
1. O pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação deve ser deduzido em petição autônoma, dirigida ao Tribunal entre a interposição do recurso e sua distribuição, ou diretamente ao Relator, se já distribuída, nos moldes do art. 1.012, § 3o, do CPC.
2. Todo recurso deve ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais rechaça a sentença vergastada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração, sob pena de restar obstado o conhecimento do recurso, ante a ausência de impugnação específica. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal. Preliminar de falta de impugnação específica rejeitada.
3. Preliminar de cerceamento de defesa superada.
4. A Lei no 14.181/2021 introduziu novos artigos ao Código de Defesa do Consumidor a fim de garantir aos consumidores superendividados um procedimento especial para que pudessem repactuar as dívidas.
5. a repactuação da dívida deve seguir procedimento específico para seu processamento, não sendo cabível a aplicação da legislação específica sem que o rito especial tenha sido requerido desde o ajuizamento da ação.
6. A legalidade e legitimidade nos descontos em folha afasta a reparação moral em face da ausência de ato ilícito.

7. Negou-se provimento ao recurso.